Tribunal: TJBA
Processo: 8039753-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039753-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA EMILIA BOERI DE MORAES

Advogado(s)
:
EGMAR ANTONIO DIAS

***

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POUPADOR. DOMICÍLIO. DECISÃO MANTIDA.

I – Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, conforme teses fixadas nos Temas 723 e 724 pelo STJ.

II – De acordo com o STF, o tema 82 de repercussão geral refere-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio.

III - O STF consolidou o entendimento pela inconstitucionalidade da delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, no Tema n. 1.075.

IV – Proferida a decisão recorrida nos termos da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e ante a inexistência de argumentos suficientes para infirmá-la, impositivo é o desprovimento do recurso interno interposto.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
interposto no
Agravo de Instrumento n. 8039753-70.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravado
MARIA EMILIA BOERI DE MORAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA